Tribunal: TJES
Processo: 5039666-03.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039666-03.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA CALIXTO CLARINDO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5039666-03.2025.8.08.0048

RECTE.: SONIA MARIA CALIXTO CLARINDO

RECDO.: PICPAY SERVICOS S.A E AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DE DEFEITO. FRAUDE NÃO IMPUTÁVEL À ATIVIDADE BANCÁRIA. MEDIDAS ADOTADAS PELA INSTITUIÇÃO PARA TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES, RESTANDO INFRUTÍFERAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS TRANSAÇÕES DESTOAVAM DO PERFIL DA CONTA. CULPA DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
18572819
), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, haja vista que se verifica tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada pela ré PicPay.

Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, consigno que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

VOTO

Trata-se de ação de restituição de valores, cumulada com indenização por danos morais, em que narra a parte autora que sofreu o golpe do falso advogado. Sustenta que recebeu contato por meio de aplicativo de mensagens e, ao acessar link encaminhado pelos golpistas, acabou por autorizar a transferência de R$ 17.000,00 de sua conta para terceiros fraudulentos.

A controvérsia recursal cinge-se à reforma da sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Não obstante a irresignação da parte, não vislumbro razões para reforma.

Com efeito, nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações estabelecidas com instituições financeiras, cuja responsabilidade pelos defeitos na prestação do serviço é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do referido diploma legal.

Nessa linha, o § 1º do mencionado dispositivo estabelece que o serviço será considerado defeituoso quando não oferecer a segurança que o consumidor legitimamente dele espera, consideradas circunstâncias relevantes, tais como o modo de sua prestação, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, bem como a época em que foi fornecido.

À luz desse entendimento, cumpre rememorar que a fraude em operações bancárias, em regra, configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de negócios jurídicos fraudulentos (Súmula 479 do STJ).

Ocorre, entretanto, que, no caso dos autos, embora se verifique a ocorrência de golpe do qual a parte recorrente foi vítima, tal circunstância, por si só, não enseja a responsabilização da instituição bancária, porquanto não se identifica vício ou defeito na prestação do serviço, o que demandaria a demonstração de falha no sistema de segurança ou de fraude imputável à atividade bancária.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a ação foi praticada por terceiros, inexistindo comprovação de conduta comissiva ou omissiva por parte da prestadora de serviços.

Ademais, a ré PicPay demonstrou nos autos que, tão logo acionada, adotou as providências cabíveis para tentar minimizar os prejuízos narrados (MED), contudo, tais medidas restaram infrutíferas, uma vez que a conta de destino não possuía saldo suficiente para viabilizar a restituição dos valores.

Outrossim, como bem consignado na sentença, a parte autora não alegou nem trouxe qualquer evidência, de que as transações destoavam do padrão habitual de sua conta, tendo suscitado tal argumento apenas em sede recursal (em indevida inovação recursal).

Assim, não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade por atos de terceiros, sendo de conhecimento geral, segundo as regras de experiência (art. 5º da Lei nº 9.099/95), que, em golpes praticados via PIX, os valores são transferidos e/ou sacados rapidamente pelos golpistas, aproveitando-se da instantaneidade da transação.

Sendo assim, não havendo falha na prestação dos serviços bancários, mas sim culpa compartilhada entre o consumidor e o terceiro (art. 14, §3º, do CDC), não se vislumbra responsabilidade que recaia sobre as Recorridas a autorizar a condenação ao pagamento de indenização, seja pelos danos materiais, seja pelos danos morais.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO
a partes recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)